Tribunal: TJBA
Processo: 8059685-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059685-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO

Advogado(s)
:
MIRELLA ALENCAR MORAIS MACHADO, ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ENTENDER TRATAR-SE DE MERO DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, que não conheceu do recurso interposto por entender que o ato impugnado se tratava de mero despacho ordinatório, sem conteúdo decisório, limitando-se a intimar a parte exequente a se manifestar sobre ausência de contracheques e eventual renúncia do crédito excedente. Nos aclaratórios, o embargante sustenta suposta omissão e contradição, alegando que o despacho continha decisão expressa sobre o indeferimento de expedição de precatórios e RPVs relativos a parcelas incontroversas da condenação.

II. Questão em discussão

Discute-se se a decisão monocrática incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não conhecer do agravo de instrumento sob o fundamento de que se tratava de ato meramente ordinatório, limitando-se a providências instrutórias.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

No caso concreto, a decisão embargada analisou detidamente os autos, reconhecendo que o despacho impugnado não proferiu decisão definitiva sobre a expedição de precatórios/RPVs nem sobre o fracionamento da execução, mas apenas buscou elementos complementares de instrução e oportunidade de manifestação da parte exequente. Trata-se, portanto, de ato preparatório, sem conteúdo decisório que autorize agravo de instrumento.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição; o embargante apenas manifesta inconformismo com os fundamentos da decisão, configurando uso manifestamente infringente dos aclaratórios. Ademais, eventual discussão sobre cumprimento parcial da sentença e expedição de precatórios sobre parcelas incontroversas depende de decisão própria e regular processamento do feito, distinto da mera determinação de providências instrutórias.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Não configura omissão ou contradição o não conhecimento de agravo de instrumento quando o ato impugnado consiste em despacho meramente ordinatório, destinado à instrução do processo, sem conteúdo decisório imediato.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8059685-44.2024.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO
e parte recorrida
ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a Decisão-Embargada em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA